Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700036-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela em sede em sede de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA. O embargante agravante se insurgiu quanto ao indeferimento de seu pedido liminar, sob a alegação da existência de omissão no julgado. O embargante afirma que não há que falar em inovação recursal quanto ao pedido de expedição de ofício ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda, afirma que a vaga do concurso é para músico e que não há que falar em distinções entre os instrumentos musicais. Requer o provimento recursal para que seja sanada a omissão e apreciada a tutela antecipada vindicada. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. No caso em análise, de fato há obscuridade pelo fato de que houve o pedido no sentido de expedição de ofício ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, não havendo que falar, portanto, em inovação recursal. Passo a análise, assim, do pedido alternativo efetuado em sede de agravo de instrumento. Nestes termos, foi o requerimento da parte agravante. “b) Alternativamente, caso Esse Juízo monocrático entenda que a Decisão melhor se harmonizará com as questões dialetizadas, que profira Decisão com Força de Ofício para que o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal responda sobre eventuais razões que justifiquem a não convocação do 2o Colocado Geral do Certame para preenchimento da 6a Vaga ao Curso de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos – QNMP-4.’ O pedido não merece prosperar. No caso, parte é o Distrito Federal a quem cabe rebater os argumentos da parte contrária e produzir as provas de acordo com a distribuição de seu ônus. Nos autos da ação principal, já que os Comandantes Indicados não são partes no processo, poderá haver determinação do juízo da instrução para que o DF responda as questões suscitadas naqueles pedidos, os quais certamente serão respondidos por aquelas autoridades. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica. O embargante fez concurso para um instrumento musical e quer ser matriculado em curso para outro instrumento. Não há que falar, portanto, em flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade ao ponto de ser possível a intervenção do Poder Judiciário no caso em análise. Se o embargante presta concurso para trabalhar com determinado instrumento musical e não é convocado para o cargo de outro instrumento musical, não há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade que respalde a intervenção judicial. Quanto ao argumento de que o Edital inovou na ordem jurídica, este trata de mera rediscussão da matéria para conseguir a antecipação da tutela. Aguarde-se o julgamento pelo colegiado. De qualquer forma, não me parece que o agravante impugnou os termos editalícios quando de sua abertura e em prazo hábil para tal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar obscuridade, sem alterar o resultado do julgamento, mantendo o indeferimento da antecipação de tutela. Intime-se a parte embargante. Após a intimação do embargante e após a do agravado para apresentar contrarrazões, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 19:09:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator